Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732236-52.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTINA MARY SOUSA DE ANDRADE APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O A parte autora, ora embargante, alega que a decretação de falência da parte ré, ora embargada, constitui fato superveniente apto a alterar as conclusões do acórdão proferido por esta Turma Cível. Intimada a comprovar o decreto de falência, já que a administradora de consórcio ainda se apresenta, tanto em seu sítio eletrônico quanto em sua manifestação processual posterior à prolação da decisão colegiada como “em liquidação extrajudicial”, anexou aos autos a respectiva sentença (id 74247812). Dessa forma, em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a Disbrave Administradora de Consórcios LTDA para se manifestar especificamente sobre a pretensão de integração do julgado com a decretação de rescisão contratual em razão do decreto de falência supramencionado (fato jurídico superveniente), no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator